Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-51.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001425-51.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Fornecimento de Energia Elétrica, Citação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), PATRICK RUAN SANTANA MOREIRA - CPF: 061.164.871-73 (RECORRIDO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCATÁRIO DO IMÓVEL. NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS.

OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE.
DANO
MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.

2.
O reclamante conta que alugou um imóvel, diante disso solicitou ligação do serviço e a transferência da titularidade da UC para o seu nome, o qual foi negado pela empresa Reclamada, sob a alegação de existir débitos pendentes de pagamento do imóvel, corroborando com os fatos narrados carreou
print do protocolo realizado na empresa.

3.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de energia e de água possui natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. (STJ - AgRg no AREsp: 360286 RS 2013/0193705-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

4.
A recusa da Concessionária de energia em proceder a ligação do fornecimento de energia elétrica em virtude de débitos oriundos de contrato firmado com terceiro, antigo locatário e responsável pelas contas em atraso, consubstancia-se indevida e enseja abalo moral, que justifica a condenação daquela ao pagamento de indenização.

5.

Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, ratificando a liminar concedida para determinar que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a reclamada faça a ligação para o fornecimento de energia no endereço do autor (id. 14551949 e condenando

a Concessionária recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada.

A recorrente sustenta que a Resolução 414/2010 obriga a comprovação da propriedade ou locação a quem solicitar a mudança da titularidade, bem como, frisa que
“é de responsabilidade do consumidor providenciar todas as adequações técnicas para que a Distribuidora promova a ligação de energia
”. Afirma que “
a ligação do medidor foi impedida devido ao fato da UC anterior possuir débito vinculado ao seu CPF
”, sendo necessário a atualização do padrão local, para que seja executada a solicitação. Ao final, requer seja julgada improcedente a demanda. Subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

O cerne do recurso se limita em analisar se houve a oscilação de energia, bem como, se a parte autora obedeceu ao prazo para solicitação e se procede o pedido de indenização por danos materiais.

A recorrente argumenta que, no caso em apreço, não restou comprovada a que o dano elétrico reclamado não foi causado por defeito na prestação de serviços da recorrente. Sustenta que não restou configurado nenhum registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora e que não foi possível a continuidade do processo administrativo devido a pendência de documentos necessários.

Os laudos técnicos apresentados na inicial (Id.153137744), indicam que o aparelho de ar condicionado foi danificado por “quedas de energia”.

A parte recorrida apresentou comprovantes de protocolos de atendimento

(id. 153137742) realizados em 17/01/2020, 28/01/2020 e 12/02/2020 e cópia dos documentos protocolados em 24/01/2020 e 12/02/2020 (ids. 153437743 e 153437744), onde buscou sanar o objeto da presente lide.

Pois bem. Inicialmente, consigna-se que a empresa recorrente, além de levar energia aos consumidores que atende, deve fazê-lo de forma eficiente, adequada e contínua, bem como providenciar os meios necessários para a prestação de serviço de forma satisfatória.

Nesse contexto, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da empresa recorrente é objetiva, regida pelos artigos 14 e 22 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, a reclamada não logrou êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Destarte, o dano material não há como ser afastado, pois restou demonstrada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material suportado pela autora, portanto, a indenização por danos materiais deve ser mantida, como determinado na sentença, não merecendo prosperar o recurso da reclamada.

Ademais, conforme consignado em sentença “
Em sendo assim, da análise detida dos autos, extrai-se dos laudos técnicos juntados no id. 43340881, elaborado por empresas distintas, o nexo causal entre o dano e a conduta da empresa requerida, já que ali fora atestado que o equipamento da parte autora foi danificado por queda de energia, ou seja, oscilação da energia elétrica. Portanto, resta patente o prejuízo material suportado pela parte autora
” (id. 153138675).

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023